Tribunal: TJMT
Processo: 1039264-37.2019.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039264-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Horas Extras]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[SANDRA TEREZINHA MARCHIORI - CPF: 810.761.421-68 (APELANTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DESIGNADA PARA FUNÇÃO DE COORDENADORA – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO LEGAL DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL DE 30% REFERENTE À FUNÇÃO DE CONFIANÇA – SOLICITAÇÃO DE ACRÉSCIMO SALARIAL DE 33,33% A MAIS SOBRE O SALÁRIO BASE A TÍTULO DA MAJORAÇÃO DA CARGA HORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- Ao exercer
o cargo de dedicação exclusiva na função de Coordenadora de Unidade Escolar a servidora é remunerada pelas 40 horas semanais trabalhadas, conforme previsão contida no artigo 39 da Lei Complementar nº. 50/1998, sendo, portanto, indevida a cobrança a título de diferença de carga horária.

2-
A indenização por dano moral não é devida quando não demonstrado que o servidor sofreu humilhações, prejuízos ou sofrimento morais decorrentes de atitude arbitrária do ente público.

3-
Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANDRA TEREZINHA MARCHIORI
, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos da
Ação de Cobrança de Diferenças Salariais e Indenização por Dano Moral
nº 1039264-37.2019.8.11.0041, contra a sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos
.

Em suas razões recursais, a apelante alega que a sentença recorrida apresenta erro de interpretação dos §§1º e 2º do art. 39 da LC nº 050/98, quando concluiu que a verba percebida a título de gratificação de função seria apta a remunerar a majoração da jornada, visto que confunde a gratificação de função prevista no §1º do dispositivo citado com a proporcionalidade do subsídio previsto no §2º, sendo que esta última que tem o condão de remunerar a majoração de carga horária.

Expõe que a gratificação da função de confiança não tem o condão de majorar carga horária, mas sim de remunerar a modificação das atribuições originais do cargo público ocupado pelo servidor.

Argumenta que a função de coordenador é eletiva e não função de confiança, e que houve três modificações em sua relação de trabalho (alteração de atribuições, carga horária e regime de trabalho) e apenas uma alteração nos proventos, e que a gratificação é verba de natureza distinta do subsídio e não pode ser com este confundida.

Por fim, requer a reforma da sentença para:
“
1) Reformar a Sentença para reconhecer a inconstitucionalidade e ilegalidade do não pagamento do subsídio proporcional à carga horária e condenar o Apelado ao pagamento de todas as diferenças de subsídio à proporção de 33,33% sobre o subsídio base, sua designação como Coordenadora de Unidade Escolar, enquanto permaneceu no cargo, sem prejuízo da atualização monetária e juros de mora, e sem prejuízo do pagamento do percentual de 30% referente à função de confiança, que deve incidir sobre a totalidade do subsídio correspondente à 40 horas semanais; 2) Condenar o APELADO ao pagamento dos reflexos de subsídio proporcionais às 40 horas e do percentual de 30% relativo à gratificação de função, sobre as férias e décimo terceiro salário e sobre a integralidade dos meses relativos aos biênios para os quais foi eleita (48 meses) com a compensação dos meses sobre os quais não incidiu a função de confiança; 3) Condenar o APELADO ao pagamento dos reflexos das diferenças de subsídio sobre a gratificação de função que deve incidir sobre o subsídio correspondente a 40 horas e não o correspondente à 30 horas; 4) Condenar o APELADO à indenização moral pela ofensa a dignidade da pessoa humana decorrente da retenção salarial e tratamento discriminatório; 5) Conceder os reflexos das diferenças salariais sobre décimo terceiro e férias; 6) Condenar o APELADO nas custas e honorários advocatícios, estes a serem arbitrados e corrigidos monetariamente da data do ajuizamento da demanda;”

As contrarrazões da parte apelada foram juntadas ao ID
85872467
, pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial (ID
89099960
).

É o relatório

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Sandra Terezinha Marchiori, visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos e não reconheceu a ocorrência de horas extras decorrentes da majoração da carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais.

Extrai-se dos autos que a apelante propôs ação de cobrança com indenização por dano moral em face do apelado, visando o pagamento da diferença de subsídio decorrente da majoração da carga horária de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas.

Alega que demonstrou através das publicações oficiais e seus holerites, que sua carga horária de trabalho foi majorada em 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), sem que nenhuma alteração de seu subsídio fosse verificada.

Por outro lado, o ente estatal sustenta que o servidor no exercício da função comissionada no âmbito escolar, recebe verba suplementar como forma de retribuição pelo acréscimo da jornada de trabalho, não sendo possível requerer verbas adicionais além da gratificação.

Pois bem.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que regulamenta o exercício da função de confiança, efetuado pelo profissional da educação básica, acerca da jornada de trabalho, dispõe:

Art. 3º A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de:

I - 03 (três) cargos de carreira, de provimento efetivo:

a) Professor - composto das atribuições e atividades descritas no § 4º do art. 5º desta lei complementar;

b) Técnico Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9º desta lei complementar;

c) Apoio Administrativo Educacional - composto das atribuições e atividades descritas no art. 9º desta lei complementar;

II - 04 (quatro) funções de dedicação exclusiva:

a) Diretor de unidade escolar (...)

b) Coordenador pedagógico (...)

c)

Assessor pedagógico (...)

d) Secretário Escolar (...)

O art. 39, da LC n.º 50/98, com a redação dada pela LC n.º 206/2004, estabelece ao servidor público estadual que exerce Função de Dedicação Exclusiva o direito ao recebimento de gratificação especial.

Também

disciplinou uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais em razão da natureza exclusiva do cargo, havendo, inclusive, impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada,
ex vi
:

Art. 39 - Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. (Nova redação dada pela LC 206/04).

§ 1º -
O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus
ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio
, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar
. (Acrescentado pela LC 206/04).

§ 2º O subsídio do servidor contratado na situação especial prevista no § 2º do art. 3º desta lei complementar será pago sob o regime de dedicação exclusiva, correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, com impedimento de prestar serviço em outra atividade remunerada, seja pública ou privada e será estabelecido de acordo com o seguinte: (...)

Denota-se da norma estadual que aos profissionais que exercem o cargo de coordenador de unidade escolar será atribuído o regime de dedicação exclusiva, o qual se exige a jornada de trabalho de 40 horas semanais;

e, desse modo, já recebem a devida verba de representação no percentual previsto em lei sobre o seu vencimento base durante o período que exercer tal função.

Diante dos holerites anexados pela Apelante, vislumbra-se que ela
recebeu sobre o subsídio um percentual em razão do cargo de confiança que exerceu
.

Senão vejamos:

- Holerite do mês de fevereiro/2015 – Cargo: Professor de Educação Básica e
sem função
(ID 85871492 – fl. 68), recebeu o subsídio no valor de R$ 2.608,90 (dois mil, seiscentos e oito reais e noventa e centavos).

- Holerite do mês de julho/2015 – Cargo: Professor de Educação Básica e
na função de Coordenador Pedagógico
(ID 85871492 – fl. 73) – auferiu o subsídio de R$ 3.361,05 (três mil, trezentos e sessenta e um reais e cinco centavos), bem como a verba da função de dedicação exclusiva na quantia de R$ 1.008,32 (um mil oito reais e trinta e dois centavos).

Neste contexto, está inconteste nos autos que não houve alteração da jornada de carreira e sim nomeação para o exercício de função de confiança, com atribuições, remuneração e cargas horárias exímias, portanto, não há que se falar em pagamento de hora extra.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL COMO GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 30% DO SUBSÍDIO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFIGURA A ALEGADA PRESTAÇÃO DE TRABALHO DE HORAS EXTRAORDINÁRIA – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o servidor municipal, no exercício do cargo que ocupa, recebe vantagens pecuniárias em decorrência de função gratificada, que aumenta a sua carga horária de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com previsão legal, não pode pleitear o recebimento de horas extras com relação à diferença de 10 (dez) horas, uma vez que por elas está sendo remunerado, nos termos da Lei regulamentadora, que ao deferir o pagamento da gratificação o faz exatamente em razão da extensão da jornada, circunstância que não configura prestação de trabalho a título de horas extras.
(TJMT, N.U 1022730-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
–
PROFESSOR
DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO ELEITO COORDENADOR DA UNIDADE ESCOLAR – REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – PREVISÃO LEGAL DE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 (TRINTA) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – COMPROVADO O ACRÉSCIMO SALARIAL NO PERCENTUAL DE 30% REFERENTE À FUNÇÃO DE CONFIANÇA – NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ACRESCIMO SALARIAL
DE
33,33
%
A MAIS SOBRE O SALÁRIO BASE – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Não houve alteração da jornada de carreira e sim nomeação para o exercício de função de confiança, com atribuições, remuneração e cargas horárias exímias, portanto, não há que se falar em pagamento de diferenças salariais sobre o salario base do servidor.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1028243-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

Quanto ao pedido de danos morais a pretensão da parte autora não merece prosperar, pois não houve ato lesivo do Estado capaz de atingir o direito da personalidade, lesão à honra ou violação da dignidade humana.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, arbitro a mencionada verba em 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição da Apelante de beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022